Tribunal: STJ
Processo: 0001027-31.2010.8.26.0240
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497531 - SP (2023/0396552-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSÉ ROVILSON ZAMBOLIN
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
WANDERLEI ROSALINO - SP253504
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA - SP237449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO CAMPEAO JUNIOR
ADVOGADO
: MAYCON LIDUENHA CARDOSO - SP277949
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial. O agravante foi condenado em primeira instância, com pena
redimensionada pelo Tribunal de origem para 3 anos de reclusão em regime inicial
semiaberto e pagamento de 15 dias-multa, como incurso no art. 312, §1o, do Código
Penal.
2. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
O agravante interpôs agravo regimental reiterando os argumentos do agravo anterior,
buscando o conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para admitir o agravo
regimental e modificar a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
considerando a alegada violação aos arts. 33, § 3o, 59, inciso III, e 312, § 1o, do Código
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não foram apresentados novos fundamentos ou erros materiais que justifiquem a
modificação da decisão recorrida.
5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante apenas reiterou argumentos já
apresentados, sem trazer elementos novos que pudessem alterar o entendimento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de novos fundamentos ou erros materiais impede a
modificação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial".
Documento eletrônico VDA48492878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: b7b4a5ab-7bf5-4bfe-a5a8-2a2b7c9b00f7

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 3o; 59, inciso III; 312, § 1o.
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48492878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: b7b4a5ab-7bf5-4bfe-a5a8-2a2b7c9b00f7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497531 - SP (2023/0396552-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSÉ ROVILSON ZAMBOLIN
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
WANDERLEI ROSALINO - SP253504
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA - SP237449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO CAMPEAO JUNIOR
ADVOGADO
: MAYCON LIDUENHA CARDOSO - SP277949
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial. O agravante foi condenado em primeira instância, com pena
redimensionada pelo Tribunal de origem para 3 anos de reclusão em regime inicial
semiaberto e pagamento de 15 dias-multa, como incurso no art. 312, §1o, do Código
Penal.
2. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
O agravante interpôs agravo regimental reiterando os argumentos do agravo anterior,
buscando o conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para admitir o agravo
regimental e modificar a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
considerando a alegada violação aos arts. 33, § 3o, 59, inciso III, e 312, § 1o, do Código
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48203889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:37
Código de Controle do Documento: 4686438d-d4ac-4ecd-8afc-51b097488c70

4. Não foram apresentados novos fundamentos ou erros materiais que justifiquem a
modificação da decisão recorrida.
5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante apenas reiterou argumentos já
apresentados, sem trazer elementos novos que pudessem alterar o entendimento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de novos fundamentos ou erros materiais impede a
modificação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 3o; 59, inciso III; 312, § 1o.
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ROVILSON ZAMBOLIN
contra decisão monocrática, de minha relatoria, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Condenado em primeiro instância, o agravante em seu apelo defensivo teve
sua pena redimensionada pelo Tribunal de origem que deu provimento parcial para
redimensionar a pena para 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 15 dias-multa, como incurso no artigo 312, §1o, do Código Penal.
Opostos embargos de declaração, esses rejeitados (e-STJ, fls. 1489-1494).
O agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal. Em suas alegações recursais, pleiteou o
reconhecimento da violação ao disposto nos aos arts. 33, § 3o, 59, inciso III, e 312, § 1o,
todos do Código Penal.
O recurso especial foi inadmitido na origem, em razão dos óbices previstos
nas Súmulas n. 7, STJ (e-STJ, fls. 1586 - 1587).
Interposto agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 1.597-1.602), não se
conheceu do recurso, diante do óbice da Súmula n. 182/STJ (e-STJ, fls. 1648 - 1651).
Por meio do presente regimental, o agravante repisou os argumentos
apresentados no agravo anterior, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso
especial interposto (e-STJ, fls. 1656 - 1661).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48203889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:37
Código de Controle do Documento: 4686438d-d4ac-4ecd-8afc-51b097488c70

A despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, não verifico
razões que justifiquem a admissão da irresignação recursal, porquanto não fora apontado
nenhum erro material ou fundamento novo a justificar a modificação do teor da decisão
recorrida, inexistindo, portanto, motivos suficientes que me conduzam ao juízo de
retratação.
Ante o exposto, mantenho incólume a decisão agravada por seus próprios
fundamentos e nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48203889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:37
Código de Controle do Documento: 4686438d-d4ac-4ecd-8afc-51b097488c70

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.497.531 / SP
Número Registro: 2023/0396552-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010273120108260240
000102731201082602401472010
10273120108260240
102731201082602401472010 1472010
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO CAMPEAO JUNIOR
ADVOGADO
: MAYCON LIDUENHA CARDOSO - SP277949
AGRAVANTE : JOSÉ ROVILSON ZAMBOLIN
ADVOGADOS : CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
WANDERLEI ROSALINO - SP253504
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA - SP237449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FAIAD HABIB ZAKIR
CORRÉU
: SILVERIO PIOVESANA FILHO
CORRÉU
: ANDRE LUIS PAULUCCI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSÉ ROVILSON ZAMBOLIN
ADVOGADOS : CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
Documento eletrônico VDA48448121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: a4ef68f4-f358-466a-9281-ce6c3067ead0

WANDERLEI ROSALINO - SP253504
ANDRÉ SIERRA ASSÊNCIO ALMEIDA - SP237449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO CAMPEAO JUNIOR
ADVOGADO
: MAYCON LIDUENHA CARDOSO - SP277949
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: a4ef68f4-f358-466a-9281-ce6c3067ead0